Tribunal: TJES
Processo: 5000758-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SAME NADIM MATAR
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000758-86.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
SAME NADIM MATAR

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO EM RAZÃO DE DÉBITO JUNTO À RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – DESCONTOS INJUSTIFICADOS. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
é correntista do Banco Requerido para receber salários, e possui também uma conta corrente com número diverso.
Aduz que possui débitos junto ao Requerido que não pode sa
ldar
, alegando que o demandado tem realizado descontos diretamente na sua conta salário. Alega, também, que conseguiu a liberação dos valores após a intervenção da gerente, mas foi informado de que as retenções continuarão em todos os próximos meses em sua conta salário enquanto a dívida não for sanada. Ressalta que devido aos transtornos provenientes da situação,
socorreu-se do Poder Judiciário.

De fato, i
ncontroversa a falha na prestação do serviço da Ré, evidenciada pelos descontos indevidos realizados na conta salário do autor, fato confirmado inclusive pelo próprio Recorrente. Ora,
como destacado pelo magistrado sentenciante,
“
somente no crédito consignado os descontos em folha das prestações contratadas são irretratáveis e irrevogáveis, e limitado a 30% dos proventos ou da remuneração do mutuário, conforme o julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso Especial n. 1.500.846-DF, em 12.12.2018”.

Inexistente qualquer prova
de autorização para desconto dos valore em conta salário do recorrido,
coaduno com o entendimento do Magistrado de primeiro grau, inclusive em relação ao dano moral arbitrado,
isto porque os
descontos sem autorização do salário do consumidor, verba alimentar, tem
o
condão de causar extrema frustração, angústia e insegurança ao indivíduo.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia que
proporcional e razoável na hipótese.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.